Tribunal: TJSP
Processo: 1050878-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. ATRASO NAS OBRAS E INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE A COMGÁS TENHA DEIXADO DE RESTABELECER O FORNECIMENTO DE GÁS EM RAZÃO DE DÉBITOS EM ABERTO DE ANTERIOR LOCATÁRIO, HAVENDO ELEMENTOS NOS AUTOS INDICANDO QUE, ANTES DO PAGAMENTO DO DÉBITO, A COMGÁS ESTAVA TOMANDO PROVIDÊNCIAS PARA RESTABELECER O

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. ATRASO NAS OBRAS E INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE A COMGÁS TENHA DEIXADO DE RESTABELECER O FORNECIMENTO DE GÁS EM RAZÃO DE DÉBITOS EM ABERTO DE ANTERIOR LOCATÁRIO, HAVENDO ELEMENTOS NOS AUTOS INDICANDO QUE, ANTES DO PAGAMENTO DO DÉBITO, A COMGÁS ESTAVA TOMANDO PROVIDÊNCIAS PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DE GÁS DE FORMA SEGURA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE A IMOBILIÁRIA TENHA DEIXADO DE INFORMAR OS RECORRENTES SOBRE AS REAIS CONDIÇÕES DO IMÓVEL OU SONEGADO INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE CONTAS DE LUZ E GÁS. COM RELAÇÃO À CORRÉ ELETROPAULO, AS PROVAS DOS AUTOS INDICAM TER SIDO INDEVIDA A RECUSA DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO DE ANTERIOR LOCATÁRIA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES, ATENDO-SE AO DISPOSTO NO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
Registro: 2020.0000468853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1050878-73.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BIA
HOI – VIETPUB RESTAURANTE LTDA ME (“BIA HOI”),, DANIELLE
CRISTINA BORGES e LUIZ FERNANDO BRITO DA SILVA, é apelada
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
2
Apelantes: BIA HOI - VIETPUB RESTAURANTE LTDA ME E OUTROS
Apeladas: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A; COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS; DICON
IMOBILIÁRIA LTDA.
Comarca: São Paulo - 8a V. Cível (Proc. no 1050878-73.2018)
EMENTA:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE.
ATRASO
NAS
OBRAS
E
INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE. AUSENTE
COMPROVAÇÃO DE QUE A COMGÁS TENHA
DEIXADO DE RESTABELECER O FORNECIMENTO
DE GÁS EM RAZÃO DE DÉBITOS EM ABERTO DE
ANTERIOR LOCATÁRIO, HAVENDO ELEMENTOS
NOS
AUTOS INDICANDO QUE, ANTES DO
PAGAMENTO DO DÉBITO, A COMGÁS ESTAVA
TOMANDO
PROVIDÊNCIAS
PARA
RESTABELECER O FORNECIMENTO DE GÁS DE
FORMA SEGURA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE
QUE A IMOBILIÁRIA TENHA DEIXADO DE
INFORMAR OS RECORRENTES SOBRE AS REAIS
CONDIÇÕES
DO
IMÓVEL
OU
SONEGADO
INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
DE CONTAS DE LUZ E GÁS. COM RELAÇÃO À
CORRÉ ELETROPAULO, AS PROVAS DOS AUTOS
INDICAM TER SIDO INDEVIDA A RECUSA DA
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM RAZÃO
DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO DE
ANTERIOR
LOCATÁRIA.
CONDENAÇÃO
EM
LUCROS CESSANTES, ATENDO-SE AO DISPOSTO
NO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido, com
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
3
Trata-se de apelação (fls. 515/558, com preparo às fls. 605/606)
interposta contra a r. sentença de fls. 484/490 (da lavra da MMa. Juíza Vanessa
Ribeiro Mateus), cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação de
indenização, condenando os autores no pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Às fls. 492/496, oposição de embargos de declaração por parte dos
autores, rejeitados às fls. 511/513.
Alegam os autores-apelantes, em síntese, cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide, mesmo tendo sido requerida a
disponibilização das gravações telefônicas entre os autores e a COMGÁS, além da
oitiva de testemunhas. Aduzem que celebraram contrato de locação (com vigência
de 01/07/2017 a 30/06/2021) para instalação de bar e restaurante, com estipulação
de carência de 75 dias no pagamento do aluguel, tempo necessário para realização
de reformas e ajustes finais para abertura ao público, mas o cronograma não se
consolidou em razão de dívidas do antigo locatário com as concessionárias de gás
e energia elétrica. Indicam que somente obteve da imobiliária os dados para
ligação da energia elétrica mais de um mês depois de assinado o contrato, além
dela não ter informado sobre a existência de débitos do inquilino anterior junto às
concessionárias. Afirmam que a transferência de titularidade foi negada em razão
de débitos do inquilino anterior, que a ELETROPAULO informou que o imóvel
foi locado para fins não residenciais e o contrato estava em nome de pessoa física,
o que impedia o pedido de isenção de débitos. Indicam que a imobiliária sugeriu
que o contrato fosse alterado para "residencial", até que se regularizasse a abertura
da empresa, mas o pedido de isenção de débitos de energia elétrica foi negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
4
tempos depois, sem indicação dos motivos, mesmo depois de alterada a natureza
do contrato de locação (para residencial), que um novo contrato foi preparado em
nome da pessoa jurídica, após registro na JUCESP, mas o pedido de isenção foi
indeferido sob a alegação de que o novo locatário irá desenvolver atividade
análoga à do locatário anterior. Indicam que, diante desse impasse e negativa do
proprietário do imóvel em negociar os débitos, notificaram o locador e a
imobiliária para pagamento das contas de energia elétrica e de gás pendentes, o
que foi providenciado somente no final de outubro de 2017, sendo que estes já
sabiam das pendências (pois ajuizaram ação de cobrança contra o anterior
locatário) e tinham obrigação de os informá-los quando da locação do imóvel.
Discorrem sobre o planejamento e idealização do restaurante BIA HOI, com
investimento de quase R$ 100.000,00 (para gastos com projeto, obras e
equipamentos), contraindo empréstimo de R$ 70.000,00, e que o atraso na obra e
abertura do restaurante fez com que contabilizassem diversas dívidas. Batem-se
pela aplicação das regras consumeristas em relação às concessionárias de serviço
público. Indicam descumprimento do art. 128, § 1o, incisos I e II, da Resolução
414/2010 da ANEEL por parte da ELETROPAULO e do art. 11, § 1o, da
Deliberação 106/09 da ARSESP em relação à COMGÁS, sendo que as
concessionárias jamais poderia negar a ligação ao novo locatário. Argumentam
que a relação entre a imobiliária e os apelantes é de consumo, já que presta
serviços de administração ou locação de imóveis, sendo que deixou de informar a
existência de débitos do antigo inquilino, além não fornecer os dados necessários
para transferência da titularidade da conta de luz. Asseveram que devem ser
indenizados pelos lucros cessantes em razão dos 67 dias que o restaurante não
abriu, com base nos faturamentos dos meses iniciais de funcionamento, bem como
pelo dano moral suportado. Requerem seja declarada a nulidade da r. sentença, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
5
conversão do julgamento em diligência para produção das provas requeridas, ou a
reforma da r. sentença, condenando-se as apeladas no pagamento dos danos
materiais (R$ 53.465,50) e morais (R$ 50.000,00).
O recurso é tempestivo (fls. 514/515) e preenche as suas condições
de admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 561/568 (Eletropaulo), fls. 569/576 (Dicon
Imobiliária),
pugnando
pela
condenação
em
honorários
advocatícios
sucumbenciais no grau máximo, e fls. 577/594 (Comgás).
Indeferido o pedido de diferimento do recolhimento do preparo ou
de seu parcelamento (fls. 601), o preparo recursal foi recolhido às fls. 605/606.
É o relatório.
Com relação à corré COMGÁS, segundo se verifica da contestação
de fls. 298/325, os autores não demonstraram que a concessionária houvesse
condicionado o fornecimento de gás (religamento) ao pagamento de débitos do
anterior locatário. Os atendimentos indicados na contestação não foram
especificamente impugnados pelos ora apelantes, havendo somente negativa
genérica na manifestação de fls. 451. O que se verifica é que o fornecimento do
gás foi efetivado após terem sido providenciados os reparos necessários, tendo em
vista o necessário atendimento à normas de segurança.
Os autores alegam que os proprietários do imóvel quitaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
6
débitos do antigo inquilino junto às concessionárias corrés, após envio de
notificação no dia 17/10/2017, conforme afirmado às fls. 527 das razões recursais.
Como a COMGÁS demonstrou na contestação que houve agendamento de
vistorias antes de tal data e não houve impugnação específica das notas de
atendimento, forçoso inferir-se que o fornecimento do gás não foi condicionado
sem energia elétrica.
Portanto, não há como aceitar-se a alegação de que a imobiliária
tenha deixado de informar aos ora apelantes sobre as reais condições do imóvel,
quando demonstrado o interesse pela locação, especialmente na hipótese de,
agindo com a necessária e exigível prudência, houvessem feito questionamentos a
respeito de pendências sobre o imóvel, tais como falta de energia elétrica e gás.
Assim, não seria o caso de aplicação do art. 723 do Código Civil.
Frise-se não haver nos autos qualquer elemento indicando que os
interessados fossem principiantes no ramo empresarial, até porque afirmam às fls.
522/523 que havia um cronograma de obras e de testes para adaptação, até sua
inauguração. Portanto era mais que evidente que necessitariam da energia elétrica
para realização das reformas. Assim sendo, mesmo que se admitisse tratar-se de
relação de consumo entre os locatários e a imobiliária, não se mostra razoável
aceitar-se a alegação de que foram sonegadas informações ou de que tenha havido
má prestação de serviços.
Não há nos autos qualquer comprovação de que a imobiliária
houvesse exigido que os ora apelantes elaborassem pedido de isenção junto à
concessionária de energia elétrica, conforme afirmado às fls. 524. Por outro lado,
não restou claro os motivos pelos quais enviou à ELETROPAULO um contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
7
locação, de natureza residencial (conforme constou das fls. 363 da contestação da
concessionária), quando a imobiliária afirmou peremptoriamente às fls. 407 que
desconhece tal contrato, que não o elaborou, requerendo até a apresentação de tal
documento aos autos para eventual comprovação por meio de perícia (fls. 408),
questão sobre a qual os ora apelante mantiveram-se silentes em sua réplica de fls.
440/458 e nas razões recursais.
A afirmação de demora na obtenção de dados do anterior locatário
permaneceu apenas no terreno das alegações, devendo ser ressaltado que,
conforme documento de fls. 96/99, a corré DICON não elaborou o anterior
contrato de locação do mesmo imóvel.
Firmado o contrato de locação em 24/06/2017 (fls. 427), não se
mostra razoável admitir-se que os locatários, necessitando reformar e adequar o
imóvel às suas necessidades empresariais, permanecessem mais de um mês
aguardando somente os dados do anterior inquilino para providenciar a religação
da energia elétrica (frise-se que, segundo afirmado às fls. 524, os dados foram
obtidos pelos apelantes somente em 26/07/2017), sendo que, caso fosse verídica a
alegada negligência da imobiliária, essa questão poderia ser resolvida diretamente
junto ao proprietário do imóvel.
Assim sendo, não se verifica a alegada falta de profissionalismo e
negligência da imobiliária ou que tenha deixado de cumprir com suas
responsabilidades, quando da elaboração do contrato de locação.
No que se refere à corré ELETROPAULO, como os ora apelantes
não eram responsáveis pelos débitos inadimplidos pelo anterior locatário, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
8
ficou claro nos autos os motivos pelos quais os locatários-apelantes não exigiram
do locador que providenciasse a regularização das pendências, exigindo-lhe as
providências requeridas somente em 17/10/2017, por meio da notificação de fls.
84/85.
De todo modo, apesar de o contrato de locação ter sido firmado em
24/06/2017, os interessados formularam junto à concessionária pedido de isenção
dos débitos do antigo inquilino somente em 15/08/2017 (conforme afirmado nas
razões recursais às fls. 525). Referido pedido, segundo afirmado na contestação da
ELETROPAULO de fls. 357/374, foi negado tendo em vista que no contrato havia
cláusula no sentido de que o locatário assumiria todos os débitos pretéritos, bem
como pelo fato de no contrato constar ser de natureza residencial, quando o
imóvel seria utilizado para fins comerciais.
No entanto, em sua resposta de fls. 81 a corré nada menciona sobre
a natureza do contrato (comercial ou residencial) apenas indica que o
indeferimento do pedido de transferência de titularidade se deu "Conforme
contrato de locação apresentado, em atrelamento a cláusula 5a, não haverá
isenção de débitos.". Referida cláusula, segundo colacionado na própria
contestação, indica que (fls. 364) "Além do aluguel, correm por conta do locatário
o pagamento do imposto predial e territorial urbano, seguro, taxa de
conservação, manutenção e limpeza, luz e força, gás e outras utilidades
colocadas a disposição pelas Concessionárias que venham a incidir na unidade
locada.". Respeitada a exegese feita pela ELETROPAULO, não se vislumbra em
que medida referida cláusula indique que o locatário houvesse se comprometido a
pagar débitos referentes a contas de energia elétrica inadimplidas pelo anterior
locatário. Mesmo que fosse possível à concessionária verificar o equívoco na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
9
destinação da locação (comercial ou residencial), isso somente poderia ser aceito
na hipótese de eventual vistoria do local, já que o simples fato de o mesmo imóvel
ter sido objeto de anterior locação comercial, não quer significar que,
necessariamente, não possa ser objeto de locação residencial.
Mesmo que ultrapassada tal questão, já que não se justificou quem
e como teria sido alterada a natureza do contrato, de comercial para residencial,
como mencionado nas contrarrazões, não há como ser aceita a justificativa de fls.
82 para negar-se o pedido de "transferência da titularidade sem responsabilidade
pelos débitos", indicando "... se tratar da mesma atividade econômica (sucessão
comercial).". Não trouxe a concessionária aos autos por meio de quais subsídios
chegou a tal conclusão, uma vez que, segundo os documentos de fls. 19 e 20, fácil
se verificar que a atividade da locatária atual (BIA HOI) é distinta da anterior
(EXPRESSO NORTE). A primeira tem como atividade principal "Restaurante e
similares" e a segunda tinha como atividade principal "Lanchonete, casas de chá,
de sucos e similares". Ademais, os códigos das atividades principais, assim como
os da "natureza jurídica", são completamente distintos. Portanto, inaceitável a
justificativa de que se trata de sucessão comercial, de exercício do mesmo ramo de
atividade, não se mostrando razoável, até por falta de comprovação, aceitar-se a
alegação de que a locatária estivesse se utilizando do fundo de comércio da antiga
locatária do imóvel.
O simples fato de o imóvel ser locado para outra pessoa jurídica
não pode servir de amparo à tese de sucessão empresarial. O que se verifica é que
o imóvel era locado para uma empresa que se dedicava ao ramo de lanchonete,
sucos, chás e "similares", sendo que a utilização do mesmo imóvel por outra
pessoa jurídica para exercício da atividade de restaurante e "similares" não quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
10
significar que seja sucessora da outra. Mesmo que fosse do mesmo ramo, o que
não é o caso, não há como falar-se em sucessão empresarial sem comprovação da
transferência do fundo de comércio. A empresa anterior desocupou o imóvel após
ação de despejo por falta de pagamento (fls. 89/127), deixando de pagar várias
faturas de fornecimento de energia elétrica (mais de um ano de faturas vencidas,
conforme documentos de fls. 60/79, não havendo qualquer documento nos autos
indicando que a atual locatária houvesse sucedido a inquilina anterior ou tenha,
por qualquer meio ou a qualquer título, adquirido o fundo de comércio.
Não se trata, pois, de alienação de estabelecimento comercial, mas
de nova locação não residencial do mesmo imóvel, não havendo nenhuma prova
nos autos de que os ora apelantes tenham adquirido o fundo de comércio anterior e
apenas adotado nova razão social. Tal comprovação competia à ELETROPAULO,
nos termos do art. 373, II, do CPC.
Ademais, segundo o que exige o art. 128, §1o, I e II, da Resolução
414/2010 da ANEEL, compete à distribuidora comprovar, cumulativamente, a
aquisição do estabelecimento comercial e a continuidade na exploração da mesma
atividade econômica. Ou seja, não basta somente haver continuidade na
exploração da mesma atividade econômica, uma vez haver também a expressa
exigência de que ambas as situações devem ser cumulativas para condicionar o
retorno do fornecimento de energia elétrica, à nova empresa estabelecida, ao
pagamento de dívida pretérita.
Portanto, o conjunto probatório indica ter sido indevida a recusa da
ELETROPAULO em proceder à transferência da titularidade em razão da
existência de débitos pendentes de locatário anterior. Nesse sentido, precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
11
desta E. 34a Câmara:
"Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Ação de declaratória de inexistência de débito c./c. indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Dívida propter personam.
Responsabilidade pelo pagamento das faturas de consumo daquele que
usufruiu efetivamente do serviço. Comprovado que ocorreu nova locação
de imóvel não residencial por outra empresa, sem identidade de sócios
com a empresa locatária anterior que havia sido despejada. Sucessão
empresarial não comprovada pela concessionária distribuidora de
energia elétrica, não bastando que haja continuidade da exploração no
mesmo ramo comercial da empresa anterior. Ônus que incumbia a
Apelante nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 128, §1o, II e II, da
Resolução ANEEL no 414/2000. Atual empresa locatária do imóvel que
não responde pelos débitos deixados pela empresa anterior, por não se
tratar de obrigação propter rem. Sentença mantida. Honorários
majorados. RECURSO DESPROVIDO."1
Vale mencionar, por outro lado, que os débitos decorrentes do
consumo de energia elétrica e de água são de natureza pessoal e não propter rem,
ou seja, são de responsabilidade da pessoa que efetivamente usufruiu do serviço,
não se tratando de transmissão automática ao adquirente do direito real ou, como
no presente caso, ao novo locatário. Nesse sentido, precedente do E. STJ:
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA
CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar
por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter
1 Apelação 0014862-40.2012.8.26.0362 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. L.G. Costa Wagner j. em 22/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
12
rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi
constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era
o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão,
necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido."2
No caso concreto, o fornecimento de energia elétrica somente foi
restabelecido após a quitação do débito, feita pelo locador.
Obviamente que o empecilho imposto pela ELETROPAULO
contribuiu para o atraso da realização das obras e consequente abertura do
restaurante. Muito embora tenha havido uma medida paliativa (empréstimo de
energia elétrica por parte do condomínio, no início de agosto de 2017, conforme
declaração da síndica de fls. 80), não se pode deixar de lado o fato de que tal
"empréstimo de energia elétrica" somente fez com que as obras pudessem
começar, mas não se pode negar que isso ocorreu de forma precária, valendo-se de
extensões, não sendo possível utilizar-se todas as tomadas, além da iluminação
deficiente e voltagem elétrica aquém do necessário.
Assim sendo, os ora apelantes fazem jus aos lucros cessantes, em
razão da abertura tardia do restaurante.
Contudo, como não restou plenamente demonstrado que houve
tentativa legítima de religação da energia elétrica assim que firmado o contrato de
locação, havendo intercorrências que não foram de exclusiva responsabilidade da
concessionária (como o alegado tempo para obtenção de dados do anterior
locatário, pedido de transferência de titularidade com base em contrato de locação
2 AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 02/02/2017, DJe
15/02/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
13
residencial e efetivo pedido de fornecimento dos serviços de energia elétrica com
base em contrato válido), responderá a ELETROPAULO por metade dos lucros
cessantes, decorrentes do tempo em que não foi possível a abertura do comércio,
com fundamento no art. 945 do Código Civil, cujo montante, correspondente ao
lucro líquido, será verificado em Primeiro Grau. Apesar de toda documentação
carreada aos autos, os apelantes requereram às fls. 481/483 a realização de perícia
contábil, o que se mostra prudente e deverá ser providenciado pelo Juízo a quo em
sede de cumprimento de sentença.
No que tange aos danos morais, mostra-se evidente que a atitude da
corré ELETROPAULO causou aos coautores, sócios da locatária, sofrimentos
psicológicos que ultrapassam os meros dissabores da vida cotidiana, além dos
evidentes transtornos em decorrência do tempo despendido indevidamente para o
restabelecimento dos serviços de energia elétrica no imóvel.
Além das preocupações com o atraso na obras, despesas surgindo
sem a abertura do comércio e estresse em razão de atitude insensível da
concessionária, a qual sabia, ou devia saber, que não tinha base legal para
condicionar o restabelecimento da energia elétrica ao pagamento de débitos
anteriores de antigo inquilino, a indenização por dano moral é devida em razão da
perda do tempo útil de vida, tendo sido obrigados os sócios do restaurante a
alterarem suas rotinas diárias, aumentando suas preocupações e dissabores, uma
vez que a ELETROPAULO não cumpriu sua obrigação de prestadora de serviço
público essencial.
Assim sendo, condeno a corré ELETROPAULO no pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1050878-73.2018.8.26.0100
VOTO No 32871
14
indenização por danos morais, que arbitro em R$ 25.000,00, valor que deverá ser
corrigido a partir do presente arbitramento e acrescido de juros legais de mora,
contados da citação por se tratar de ilícito contratual.
Condeno-a no pagamento de metade do valor das custas e despesas
processuais, despendido pelos ora apelantes.
Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a corré
ELETROPAULO sucumbiu em maior parte e, com fundamento no art. 86, §único
c.c. §2o, do CPC, arbitro-os em 10% sobre o valor da condenação.
Com relação às outras corrés, mantido o decreto de improcedência
da ação, deverá ser mantida a condenação nos ônus sucumbenciais constantes da r.
sentença. Tendo em vista o provimento parcial do recurso, não há que se falar em
majoração da verba honorária sucumbencial, mediante aplicação do art. 85, § 11 ,
do CPC, como pretendido pela imobiliária-apelada em suas contrarrazões.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
com determinação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora